Tribunal: TJMT
Processo: 0021379-62.2010.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021379-62.2010.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUTOVAG VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.272.042/0001-81 (AGRAVADO), VINICCIUS FERIATO - CPF: 041.331.269-04 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), SIMARA MARIA STOTERAU BRUM - CPF: 780.987.001-78 (AGRAVADO), AGNALDO BRUM - CPF: 186.141.249-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AGNALDO BRUM - CPF: 186.141.249-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTOVAG VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.272.042/0001-81 (AGRAVANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), SIMARA MARIA STOTERAU BRUM - CPF: 780.987.001-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO DILIGENTE DO EXEQUENTE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve a sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a morosidade na prolação do despacho citatório e na efetiva realização da citação é apta a ensejar a prescrição da pretensão executiva, mesmo diante da demonstração de que o exequente adotou, tempestivamente, providências idôneas para o regular andamento do feito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 106, afasta a prescrição quando a demora na citação decorre de fatores inerentes ao funcionamento da Justiça, não sendo imputável ao exequente que ajuizou a ação dentro do prazo legal.

4. O art. 240, § 1º, do CPC estabelece que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição com efeitos retroativos à data da propositura, desde que não haja inércia do autor.

5. A paralisação verificada nos autos foi provocada por fatores do Poder Judiciário, o que impõe o afastamento do reconhecimento da prescrição e o restabelecimento do curso da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno provido.

Tese de julgamento: “
1. A prescrição não se configura quando a demora na citação decorre da inércia do Poder Judiciário, sendo diligente o comportamento do exequente. 2. A interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC/2015, retroage à data da propositura da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no REsp 1998791/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 14.11.2022; TJMT, AI 0024140-27.2014.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 10.09.2024; TJMT, AI 1025278-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve a sentença que acolheu a Exceção de Pré-executividade e reconheceu a prescrição direta da pretensão executiva estatal, extinguindo a execução fiscal proposta com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 20107451 (id. 195671175).

Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de AUTOVAG VEÍCULOS LTDA., visando à satisfação do crédito tributário inscrito em dívida ativa, correspondente ao ICMS, cujo valor histórico é de R$ 11.022.742,41.

O juízo singular acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa executada e reconheceu a prescrição do crédito tributário, declarando a inexigibilidade da CDA nº 20107451, em virtude do transcurso de prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito, ocorrida em 28/07/2007, e o despacho que ordenou a citação, exarado apenas em 19/03/2013, além de a citação da empresa ter ocorrido apenas em 01/04/2019.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição quinquenal, defendendo que o despacho citatório retroage à data da propositura da ação executiva, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC. Argumenta que o lapso temporal entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação (de 28/07/2007 a 29/09/2010) não consumou o prazo prescricional de cinco anos. Aduz, ainda, que a demora na prolação do despacho citatório não lhe pode ser imputada, sendo consequência exclusiva do funcionamento do Poder Judiciário, circunstância que afasta a configuração da prescrição, à luz da Súmula 106 do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 298593357).

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento, ou não, da prescrição da pretensão executiva relativa à Certidão de Dívida Ativa nº 20107451, cuja cobrança ocorre em sede de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

A execução fiscal foi proposta em 29/09/210 (id. 195671159 – fl. 7), sendo que o crédito tributário foi definitivamente constituído em 28/07/2007.

O despacho citatório foi proferido em 19/03/2013 (id. 195671159 – fl. 13). O feito permaneceu paralisado e foi impulsionado novamente por meio de despacho proferido em 10/05/2014 (195671159 - fl. 14), que determinou o cumprimento do despacho retro. A carta de citação foi expedida em 05/02/2015 (id. 195671159 - Pág. 15).

Considerando a devolução do A.R ao remetendo com motivo “mudou-se”, o feito foi impulsionado em 16/06/2015 para intimação do exequente se manifestar (id. 195671159 - pág. 21). Em 31/07/2015 a Fazenda requereu a citação pessoal dos executados nos endereços indicados (id. 195671159 - fl. 22). O pedido foi deferido em 24/10/2017 (id. 195671159 - fl. 32). O mandado de citação foi expedido em 09/03/2018 (id. 195671159 - fl. 37) e, em 02/05/2018 o Oficial de Justiça certificou que não foi possível proceder com a citação, pois o endereço fornecido teria sido insuficiente (id. 195671159 - fl. 44).

Em 26/07/2018 os autos foram impulsionados para intimação do exequente (id. 195671159 - fl. 46), que requereu ao juízo, em 19/12/2018, a busca de endereços via INFOJUD e,
“em caso de resultado negativo, pela expedição de ofícios ao TRE/NIT, ao INSS, à OI, à TIM, à CLARO, à VIVO, à ENERGISA e à CAB/MT, sem prejuízo de outros órgãos ou concessionárias que Vossa Excelência indicar, a fim de obter informações do endereço do(s) executado(s), como última É z o medida viabilizadora da citação pessoal.”
(id. 195671159 - fl. 49).

O pedido foi analisado e deferido por meio de decisão proferida em 18/02/2019 (id. 195671159 - pág. 56).

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 106, estabelece que
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Referido entendimento confirma que a prescrição tributária não se configura quando o exequente, de forma diligente, adota as providências que lhe competem, não podendo ser penalizado pela morosidade da máquina judiciária.

Entre o ajuizamento da execução fiscal (29/09/2010) e a data do despacho citatório (19/03/2013), os autos permaneceram sem qualquer movimentação pelo Judiciário. Ademais, cumpre destacar que, após o referido despacho citatório, a tentativa citatória ficou paralisada. O ato somente ocorreu em 10/05/2014, tendo em vista o despacho em correição (id. 195671159 – fl. 14).

A tentativas citatórias só vieram a ser realizadas em 05/02/2015, conforme exposto nas Cartas com AR (id. 195671159 - fls. 15/20).

Todavia, apenas em 16/06/2015 o Juízo, mediante impulsionamento por certidão (id. 195671159 – fl. 21), abriu vistas ao Exequente para que se manifestasse acerca da carta de citação devolvida.

Em 31/07/2015, o Exequente, de forma diligente, requereu novas tentativas de citação (id. 195671159 – fls. 22/23).

Os autos demonstram que a demora na citação decorreu de fatores relacionados ao próprio funcionamento do Poder Judiciário, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição ordinária:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da Súmula n . 106 do STJ: "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição
". 2. Verificação quanto à responsabilidade por eventual paralisação do processo para aplicação ou afastamento da Súmula n. 106 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula n . 7 do STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1998791 RJ 2022/0119572-3, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (destaquei)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – SÚMULA N.º 106, DO STJ – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 3
. Súmula 106 STJ. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
4. Ausentes requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, pois o recorrente se limitou a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, assim, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 0024140-27.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PELA DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de localização do devedor por outros meios, conforme o art. 256, § 3º, do CPC e a Súmula 414 do STJ.
2. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário se suspende com a propositura da execução fiscal, nos termos do art. 174 do CTN e do art. 240, § 1º, do CPC
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 1º, e 256, § 3º; CTN, art. 174. Jurisprudência relevante citada: Súmula 414 do STJ; TJ-MT, AI 1017859-29.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15/04/2024; TJ-MT, AI 1029469-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03/06/2024. (TJ-MT 1025278-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025) (destaquei)

Ademais, o art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que
“a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”.

Tal dispositivo, aliado ao entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, confirma que o ajuizamento tempestivo da execução fiscal, quando acompanhado de atuação diligente por parte do exequente, é suficiente para atrair a retroatividade do marco interruptivo da prescrição, ainda que a citação efetiva ocorra em momento posterior.

Face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, afastar o reconhecimento da prescrição direta da pretensão executiva, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025